Tribunal: STM
Processo: 7000077-57.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. ART. 542 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO UNÂNIME. I - A situação em debate trata de alegada contradição em Acórdão do Superior Tribunal Militar, decorrente de uma conclusão incompatível com as provas dos autos. II - Os Embargos de Declaração são destinados à integração da Decisão contra a qual são opostos, de modo a permitir que sejam sanadas eventuais ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões. III - Compreendidos como instrumentos processuais voltados à integração da Decisão em si mesma, não se vislumbra o cabimento dos Aclaratórios para examinar a incongruência entre a Decisão judicial e as concepções da Defesa. IV - A oposição de Embargos de Declaração com o nítido intento de rediscutir matéria exaustivamente debatida no Decisum hostilizado encontra barreira nas hipóteses de cabimento do art. 542 do CPPM e impossibilita o seu conhecimento. V - Em razão da ausência de hipótese de seu cabimento, não se conhece do Recurso. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/04/2024 A
25/04/2024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000077-57.2024.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: ROBERTO ALCÂNTARA COUTINHO
ADVOGADO(A): ROBERTO JOÃO STARTERI SAMPAIO FILHO (OAB BA25871)
ADVOGADO(A): ALBERTO RAMOS MOREIRA FILHO (OAB BA28150)
ADVOGADO(A): JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA TELES (OAB BA024540)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, E NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. NA
FORMA REGIMENTAL, JUNTOU ARQUIVO ELETRÔNICO DE ÁUDIO E VÍDEO
COM SUSTENTAÇÃO ORAL O ADVOGADO DA DEFESA, DR. ALBERTO
RAMOS MOREIRA FILHO, E A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA, EM PETIÇÃO ESCRITA,
RATIFICOU AS CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000077-57.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: ROBERTO ALCÂNTARA COUTINHO
ADVOGADO(A): ROBERTO JOÃO STARTERI SAMPAIO FILHO (OAB BA25871)
ADVOGADO(A): ALBERTO RAMOS MOREIRA FILHO (OAB BA28150)
ADVOGADO(A): JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA TELES (OAB BA024540)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRELIMINAR.
NÃO
CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. ART.
542 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM).
PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO UNÂNIME.
I - A situação em debate trata de alegada contradição em Acórdão do Superior
Tribunal Militar, decorrente de uma conclusão incompatível com as provas dos
autos.
II - Os Embargos de Declaração são destinados à integração da Decisão contra a
qual são opostos, de modo a permitir que sejam sanadas eventuais
ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões.
III - Compreendidos como instrumentos processuais voltados à integração da
Decisão em si mesma, não se vislumbra o cabimento dos Aclaratórios para
examinar a incongruência entre a Decisão judicial e as concepções da Defesa.
IV - A oposição de Embargos de Declaração com o nítido intento
de
rediscutir
matéria
exaustivamente
debatida
no
Decisum
hostilizado encontra barreira nas hipóteses de cabimento do art. 542 do CPPM e
impossibilita o seu conhecimento.
V - Em razão da ausência de hipótese de seu cabimento, não se conhece do
Recurso. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, e não conhecer dos Embargos de Declaração opostos. Presidência do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Na forma regimental, juntou arquivo
eletrônico de áudio e vídeo com sustentação oral o Advogado da Defesa, Dr. Alberto Ramos
Moreira Filho, e a Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, Dra. Arilma Cunha da Silva, em
petição escrita, ratificou as contrarrazões ministeriais.
7000077-57.2024.7.00.0000
40001360646 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 25 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Examinam-se Embargos de Declaração opostos pela Defesa constituída do
civil Roberto Alcântara Coutinho contra o Acórdão proferido por este Superior Tribunal
Militar nos autos da Apelação 7000315-13.2023.7.00.0000, o qual confirmou a condenação
imposta pela Sentença vergastada pelo Juízo da 6ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM). No
mencionado julgamento, por unanimidade, a Corte negou provimento ao Recurso do ora
Embargante, de modo que a Decisão do órgão colegiado restou assim ementada:
“EMENTA: PRELIMINARES. JULGAMENTO DE CIVIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO (JMU). REJEITADA. UNANIMIDADE. ART. 320 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR
(CPM).
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
TAXATIVIDADE.
REJEITADA.
UNANIMIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. UNANIMIDADE. MÉRITO.
ESQUEMA CRIMINOSO. EMISSÃO IRREGULAR DE CARTEIRAS DE HABILITAÇÃO DE
ARRAIS
AMADOR
E
MOTONAUTAS
(CHA).
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA DE DIREITO. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL (CP). INAPLICABILIDADE.
DECISÃO UNANIME. I - Da interpretação literal do art. 124 da Constituição Federal,
extraise, de maneira segura, a competência da JMU para o julgamento de todos os crimes de
natureza militar, seja o agente civil, militar da ativa ou militar da reserva. Ao adotar o critério
ratione materiae, a norma constitucional outorgou a tarefa de definir o conceito de crime
militar ao legislador ordinário, que, nos termos do art. 9º, inciso III, do CPM, não afastou da
jurisdição castrense as infrações penais militares cometidas por civis. Preliminar rejeitada por
unanimidade. II - A norma penal do art. 320 do CPM contém todas as características
necessárias para permitir que o agente tenha a certeza do caráter ilícito de seu
comportamento: descritiva, abstrata, geral, indiretamente proibitiva, prévia e certa. Por isso,
sujeita-se plenamente ao princípio da legalidade e de seu consectário, o princípio da
taxatividade. Nesse esteio, não há dúvidas de que os Acusados tinham o pleno conhecimento
da ilicitude de suas ações, nos termos em que lhe foram imputadas pelo Órgão Ministerial.
Preliminar rejeitada por unanimidade. III - A necessidade de detalhamento da conduta na
Peça Acusatória tem por finalidade permitir ao Acusado o conhecimento da imputação que lhe
recai, bem como conceder a oportunidade para o exercício efetivo do direito ao contraditório
e à ampla defesa, sem que seja exigível um grau de detalhamento probatório capaz de edificar,
desde logo, um juízo de certeza acerca da autoria e da materialidade dos fatos. A Denúncia
qualifica o Acusado, narra suficientemente o fato criminoso praticado e expõe com clareza as
circunstâncias espaciais e temporais, contendo inclusive a classificação do possível delito e as
razões de presunção de delinquência. Preliminar rejeitada por unanimidade. IV - Restaram
plenamente comprovadas a autoria e a materialidade da existência de um esquema criminoso
em que os Corréus civis, especialistas do ramo de escolas de treinamento náutico, valiam-se
das facilidades proporcionadas pelo Corréu militar, para a emissão de Carteiras de
Habilitação de Arrais Amador e Motonautas (CHA). Os candidatos à mencionada habilitação
realizavam o pagamento pelos serviços prometidos pelos Acusados civis e forneciam-lhes os
documentos necessários. Em seguida, o Corréu militar providenciava a confecção das CHAs,
em desconformidade com o processo administrativo adequado e em violação do seu dever
militar no desempenho de sua função, com o intuito de obter vantagem pessoal para si e para
os Corréus civis. Recurso defensivo desprovido. V - Conforme jurisprudência pacífica desta
Corte, pelo princípio da especialidade, fica impedida a aplicação do art. 44 do CP aos crimes
de competência desta Justiça, porquanto o Título V da Parte Geral do CPM contempla um
método próprio de penas principais e acessórias, que são necessárias, adequadas e suficientes
para a retribuição e prevenção do crime militar. Recurso defensivo desprovido. VI - Violação
do dever funcional praticada pelo Acusado militar mediante abuso da confiança alcançada
por seus superiores hierárquicos, inclusive por meio do acesso aos sistemas informatizados.
7000077-57.2024.7.00.0000
40001360646 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Reconhecimento de que os meios e métodos utilizados para a realização dos atos criminosos
configuram circunstância judicial desfavorável impondo a agravação da pena-base aplicada.
Recurso ministerial parcialmente provido. VII - Decisão Unânime.”.
Nas Razões, os Causídicos sustentam ter a Corte incidido em omissão e
contradição no referido julgamento. Nesse sentido, destacam que os depoimentos das
Testemunhas arroladas, tanto pela Defesa quanto pelo Ministério Público Militar (MPM),
demonstram que o Embargante não cometera qualquer delito.
Ademais, sublinham que o Relatório do Inquérito Policial Militar (IPM), de
igual sorte, em momento algum teria indicado o Embargante como autor dos delitos
investigados na ocasião.
Por terem sido identificados possíveis efeitos infringentes no pleito do
Embargante, abriu-se Vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) para que,
na forma do art. 131, § 1º, do Regimento Interno do STM, ofertasse manifestação.
Em Contrarrazões assinadas pelo nobre Vice-Procurador-Geral Dr. Clauro
Roberto de Bortolli, a PGJM pugnou pelo “não conhecimento dos presentes Embargos de
Declaração n.º 7000077-57.2024.7.00.0000/RS, por serem manifestamente incabíveis” e, na
hipótese de serem conhecidos, opinou pelo “desprovimento integral dos mesmos, com a
manutenção, in tottum, do Acórdão lavrado nos autos da Apelação n.º 7000315-
13.2023.7.00.0000/BR”.
É o Relatório.
VOTO
DA
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO, POR INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÕES OU OMISSÕES
Antes de avançar ao mérito, faz-se necessário o exame da preliminar arguida
pelo Vice-Procurador-Geral de Justiça Militar, na qual requereu o não conhecimento dos
Embargos de Declaração por serem manifestamente incabíveis, sob o argumento de que esses
se limitam a trazer novamente ao debate questão de valoração probatória já exaustivamente
analisada nos autos do Acórdão embargado.
Merece acolhimento a tese ministerial.
No instrumento recursal, a Defesa encerra seus argumentos apenas com base na
alegação de que o embargante “não cometera ilícito algum; seja através dos depoimentos
das testemunhas arroladas, inclusive pelo MPM, seja pelos Inquéritos Militares instaurados”
e aponta elementos que entende suficientes para fundamentar sua percepção. Entretanto, em
instante algum, o Recorrente elucidou a fundamentação do Acórdão e analisou os termos ali
colocados para, então, apontar em que medida ou em que parte existiria divergência ou
omissão no que fora exposto.
7000077-57.2024.7.00.0000
40001360646 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não basta a mera enunciação da intenção de embargar a Decisão devido à
existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Além da simples
formalidade, o conteúdo trazido na Petição dos Embargos deve destacar em qual momento da
fundamentação incorreu-se em equívoco. No caso, era necessário, ao menos, sublinhar que
trecho do Acórdão seria contraditório e em relação a que parte se estabeleceria essa
contradição.
No tocante a esta última colocação, cabe salientar que os Embargos de
Declaração são instrumentos voltados à integração da Decisão em si mesma. Por meio deles,
busca-se tornar visíveis os equívocos existentes no Acórdão, relacionados à incoerência entre
seus próprios apontamentos, a possíveis ambivalências de suas expressões ou, ainda, à
supressão de fundamentos do Decisum, de modo que, depois de corrigidos, haja maior
clareza e compreensão acerca do que foi decidido.
Nessa senda, os Embargos não se destinam a contrapor as motivações de
Decisão do Colegiado às razões de irresignação de qualquer uma das partes. Logo, não é
momento adequado para se rediscutir o mérito.
Com isso, percebe-se que o seu intuito foi de reabrir o debate acerca do tema,
no caso, a prova da autoria e da materialidade delitiva. Assim, ainda que a Defesa entenda ser
sua inconformação suficiente para caracterizar uma contradição ou omissão, essa não é da
espécie que autoriza os Aclaratórios, pois nesses se analisa o suposto equívoco existente nos
termos da própria Decisão, e não aquele identificado a partir de um confronto entre as suas
fundamentações e as do Recorrente.
O não conhecimento dos Embargos, então, é medida impositiva, já que, como
exposto pelo Parquet, a contradição alegada não seguiu o previsto no art. 542 do CPPM.
Falta, portanto, cumprimento pelo Embargante da hipótese de cabimento, razão pela qual o
Recurso não deve avançar ao mérito analisado, mas sim ter o seu seguimento negado desde
logo.
Destaca-se que todas essas posições encontram pleno resplado pela
jurisprudência desta Corte:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS.
UNANIMIDADE. O manejo dos Embargos de Declaração restringe-se aos casos de
obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão das decisões recorridas e cabe ao
embargante a indicação desses pontos, conforme preceituam os arts. 542 do CPPM e 130 do
RISTM. Como cediço, os Embargos de Declaração visam aperfeiçoar a prestação
jurisdicional, com o esclarecimento e eventual emenda das decisões judiciais caso ostentem
os mencionados vícios. Na espécie, inexistem defeitos a serem sanados decorrentes de
omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade, visto que restaram devidamente
comprovados os fatos e juridicamente fundamentado o Decisum colegiado. Embargos
rejeitados. Decisão unânime.” (STM. ED 7000613-05.2023.7.00.0000. Rel. Min. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgado em 30.10.2023. Publicado em 29.11.2023; grifo
nosso).
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN HABEAS CORPUS. DEFESA.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. NÃO
7000077-57.2024.7.00.0000
40001360646 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

OCORRÊNCIA. REQUISITOS INTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.
PRELIMINAR MINISTERIAL. ACOLHIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. A oposição de Embargos Declaratórios imbuída da finalidade
precípua de revisitar matéria exaustivamente abordada no decisum hostilizado esbarra nas
hipóteses de cabimento da referida espécie recursal, a partir do que se faz imperioso o não
conhecimento. Não identificado qualquer vício no Acórdão vergastado e estando a oposição
carente de seus requisitos, os Embargos de Declaração não ultrapassam o filtro da
admissibilidade. Preliminar ministerial acolhida. Embargos não conhecidos por inadequação
da via eleita. Decisão unânime.” (STM. ED 7000282-57.2022.7.00.0000. Rel. Min. Francisco
Joseli Parente Camelo. Julgado em 15.6.2022. Publicado em 28.6.2022; grifo nosso).
Pelo exposto, ao acolher a preliminar suscitada pela douta PGJM, voto no
sentido de não conhecer dos Embargos de Declaração opostos.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360646v15 e do código CRC 9f532124.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 3/5/2024, às 18:6:41
7000077-57.2024.7.00.0000
40001360646 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR